Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 992 DO STF. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGNA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 960.429, paradigma do Tema 992 da lista de repercussão geral.

II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime de repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STV.

III – Agravo interno conhecido e não provido.